Tribunal: TJES
Processo: 5001884-82.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001884-82.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE LOUREIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. APELO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

I - A sentença recorrida encontra-se amparada em entendimento do STJ, que veda a estipulação de multa contratual em sede de contrato de serviços de advocacia, nos casos de revogação unilateral do mandato, ante a natureza particular de tal avença. Precedentes.

II - Não obstante a ausência da melhor técnica na peça exordial dos embargos à execução, é plenamente possível se extrair da petição inicial, por dedução lógica de seu texto, causa de pedir e pedidos certos e determinados, e tanto assim o é, que claramente se permitiu ao Embargado-Apelante o pleno exercício de seu direito de defesa sobre o tema específico da cláusula penal, na medida em que notoriamente compreendeu o alcance da pretensão do Autor em sua peça exordial, sobre ela produzindo sua defesa.

III - Julgamento
extra
ou
ultra

petita
inexistente. Título executivo inexigível. Extinção da execução. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL N.º 5001884-82.2021.8.08.0021

APELANTE: FELIPE LOUREIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

JUIZ DE DIREITO: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta

por

FELIPE LOUREIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
eis que irresignado com a sentença que julgou procedentes os embargos à execução manejados por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE,
reconhecendo a nulidade de cláusula contratual objeto do pleito executivo, que previa o pagamento de multa para o caso de revogação do mandato conferido pelo Apelado aos advogados do Escritório de Advocacia Apelante.

A execução em curso (0000604-64.2021.8.08.0021) tem por objeto o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, sendo estipulada cláusula penal para o caso de revogação do mandato pelo Apelado, sendo esta a cláusula objeto da execução, já que houve revogação unilateral do mandato por parte do Condomínio.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os embargos executórios, dizendo nula a cláusula contratual que prevê a estipulação de multa no contrato de serviços advocatícios para as hipóteses de revogação unilateral do mandato, reconhecendo inexigibilidade da obrigação executada, extinguindo, assim, o feito executivo.

Em seu inconformismo, a Apelante argui (i) a falta de garantia do Juízo para o conhecimento dos embargos à execução; (ii) custas processuais recolhidas fora do prazo legalmente previsto; (iii) julgamento
extra
/
ultra petita
, já que os embargos à execução não voltam-se à nulidade da cláusula contratual que prevê a multa objeto da execução, mas a cobrança de honorários que não figura como objeto do pedido; (iv) a cláusula penal para o caso de revogação do mandato se deu por livre disposição das partes, já que trabalhou o patrono no caso do Condomínio, sem receber por seu trabalho, teve o mandato revoga em uma primeira oportunidade, sendo novamente contratado, hipótese esta em que firmada, de comum acordo, a cláusula penal para o caso de nova revogação, como aconteceu; (v) litigância de má-fé do Embargante.

Em contrarrazões, rechaça o Recorrido as preliminares suscitadas, reafirma os termos da sentença recorrida, pugnando pela sua manutenção.

Pois bem.

De plano, rejeito as preliminares suscitadas pelo Apelante, que dão conta do recolhimento das custas iniciais de forma extemporânea, bem como, da ausência de garantia do Juízo para efeito do manejo dos embargos.

As custas processuais foram devidamente recolhidas na origem, como se vê dos IDs 4644321 e 4644322, não havendo mácula que imponha nulidade no fato de seu recolhimento posterior ao ajuizamento da ação, tratando-se de vício sanável, que se esvai com o devido recolhimento dos valores devidos, como se deu no caso concreto.

Segundo o CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso concreto, o recolhimento das custas se deu antes mesmo de qualquer ação do Juízo
a quo
nos autos, não havendo que se falar, portanto, em mácula processual.

Também não socorre o Apelante a alegação de ausência de garantia do juízo para efeito de conhecimento dos embargos à execução.

Tal perspectiva decorre expresso do texto legal:

Art. 914. O executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução
, poderá se opor à execução por meio de embargos.

(...)

Art. 919. Os embargos à execução
não terão
efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nestes termos, a decisão de ID 4644327 restou expressa em indeferir a atribuição de feito suspensivo aos embargos, justamente pela ausência de penhora ou caução, não havendo razão aparente à arguição de nulidade pelo Apelante neste ponto.

Assim, dispenso maiores digressões, ante a insubsistência das matérias arguidas,
rejeitando as preliminares.

No mérito, melhor sorte não resta ao Apelante.

A sentença recorrida encontra-se amparada em entendimento do STJ, que veda a estipulação de multa contratual em sede de contrato de serviços de advocacia, nos casos de revogação unilateral do mandato, ante a natureza particular de tal avença.

Em decisão relativamente recentes sobre o tema, a Min. Nancy Andrighi deixa muito claro que “
Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que
a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco
,
não é razoável
- caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado
sob a ameaça de cominação de penalidade
.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
” (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 5/STJ. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, interpretando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, conclui pela ausência de liquidez e certeza do título executivo, consignando que a pretensão executiva se funda na cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato, a demandar o exame de matéria probatória. Nesse contexto, o conhecimento do recurso quanto ao ponto demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmula 5/STJ).

2. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I), não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado" (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.353.898/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES.

1. Em razão do papel fundamental do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o Código de Ética e Disciplina.

2. Justamente em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que "a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou" (art. 16).

3. Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário. Deveras, se é lícito ao advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum.

4. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido, podendo ser compensatória ou moratória, a depender do cumprimento total ou parcial da obrigação.

5. No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413).

6.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.346.171/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 7/11/2016.)

O entendimento do STJ sobre o tema parece-me claro e já sedimentado, não servindo a elidi-lo as a alegação de que houve prestação de serviço por longo período, ou de que já se tratava de uma segunda revogação de mandato, impondo-se a cláusula penal a garantir o patrono para feito de ver remunerado seus serviços, pois a tanto deve cercar-se das garantias legais pertinentes e socorrer-se das vias judiciais que entender viáveis, já que a execução de cláusula penal não lhe socorre, sem olvidar que o contrato firmado se deu na modalidade de risco.

A
inexigibilidade do título executivo
, portanto, revela-se manifesta, a teor do que entende o Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a extinção do feito executivo, tal como o fez o Juízo
a quo
.

Sobre a alegação de julgamento
extra
/
ultra petita
, também não há razão nos argumentos do Apelante, ao alegar que o tema da cláusula penal não fora tangenciado nos embargos executórios.

Ainda que a peça exordial de origem não se revista da melhor técnica quando destina-se a impugnar a exigibilidade do título executivo, não há como negar que o faz o Embargante ao dizer ilícita a penalização da renúncia do mandato.

Colhe-se da peça de ingresso dos embargos o seguinte excerto:

“
Diante da revogação durante o curso processual pela embargante em face do embargado no curso da demanda patrocinada pelo exequente que impõe a realidade de arbitramento, nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem, em observância ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, sendo o caso dos autos, devendo ser julgado procedentes os embargos a execução.

Consoante à jurisprudência das Cortes Superiores, a revogação do mandato pleo cliente, assim como a renúncia por parte dos advogado
s
, é direito potestativo da parte e não pode ser considerado ato ilícito, razão pela qual não é possível estipular multa para tais hipóteses, independentemente de motivação, devendo
, contudo, ser respeitado o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado pelo advogado, caso dos autos, demonstrando que título é inexequível.
” (Id 4644313 - pág. 14)

Ora, como cediço, é plenamente possível se extrair da petição inicial, por dedução lógica de seu texto, causa de pedir e pedidos certos e determinados, e tanto assim o é, que claramente se permitiu ao Embargado-Apelante o pleno exercício de seu direito de defesa sobre o tema específico da cláusula penal, na medida em que notoriamente compreendeu o alcance da pretensão do Autor em sua peça exordial, sobre ela produzindo sua defesa.

Sobre o tema, é preciso se ter em mente que, “
Segundo lição já antiga na jurisprudência desta Corte
(STJ),
o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e
se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos, sendo certo que o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra-petita.”
(MS 18.037/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013).

E ainda que assim não fosse, impera pontuar, à luz do entendimento do STJ, que "
A jurisprudência deste Sodalício entende ser '
possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade
), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão' (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013)" (AgInt no AREsp n. 1.494.535/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019.)
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Não há, portanto, que se falar em julgamento
extra
ou
ultra

petita
, como suscita o Apelante.

No mais, ainda que, como dito, a peça dos embargos não revista-se da melhor técnica ao estabelecer o devido confronto com a execução proposta, dela não decorre a alegada litigância de má-fé, não decorrendo do aparente imbróglio interpretativo vertido pelo Embargante, a natureza própria a dizer haver má-fé em suas razões.

Desta feita, não vejo razão fática ou jurídica a impor reforma à sentença objurgada, motivo pelo qual
conheço do apelo, mas lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

Dada a sucumbência recursal, revelam-se devidos os honorários recursais, a teor da parte final do §11, do artigo 85, do CPC, razão pela qual
majoro em
1
% os valores fixados na sentença recorrida
, tomando em consideração o trabalho realizado, o zelo profissional, a natureza e importância da causa e o local da prestação do serviço.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)